Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019721-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), M. B. B. F. - CPF: 070.644.401-99 (EMBARGADO), VANESSA TEIXEIRA NUNES - CPF: 071.996.143-22 (ADVOGADO), DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 893.139.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO -

DECISÃO MANTIDA

- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019721-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO:
M.B.B.F. representado por KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA

Processo na Origem: 1035205-35.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento assim ementado (ID 114559955):

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para a autora, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança.

Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 117154991): busca, em síntese, prequestionar a matéria para interposição de recurso a instâncias superiores. Assim, alega omissão com relação ao artigo 16, §4o, VIII da Lei 9.656/98, bem como à jurisprudência do STJ, vale dizer, RESP no 319.707/SP.

Sem resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo a cobrança da coparticipação foi enfrentada no acórdão ora impugnado:

“(...) No caso, a autora, ora agravada, logrou êxito em demonstrar a necessidade e urgência na suspensão da cobrança, máxime porque o valor da fatura do mês de setembro/2021 apresenta cobrança da coparticipação que se mostra onerosa.

Assim, portanto, demonstrada a probabilidade do direito da autora.

Nessa linha manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 112207992):

“(...) Registra-se também que os valores mensais cobrados da paciente a título de coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade, a saber, quantia de R$ 3.116,56 em setembro/2021 e o montante de R$ 1.499,56 em outubro/2021, o que caracteriza ônus excessivo ao consumidor, privando-o do tratamento necessário, ante o alto valor mensal que lhe é cobrado a título de coparticipação, atentando contra o direito à vida e à saúde.

Ademais, em que pese as discussões nos autos acerca da existência ou não de abusividade contratual, e, levando em consideração os valores que vêm sendo cobrados, bem como a hipossuficiência da genitora da agravada, percebe-se ser possível a suspensão da cobrança até que tais questões sejam dirimidas em juízo.

Isso porque, vislumbra-se do caderno processual que, além de demonstrar a qualidade de usuária do plano de saúde (fato incontroverso), restou devidamente comprovada a sensibilidade da condição clínica da agravada, bem como a necessidade do tratamento contínuo.

Nesse contexto,
a relevância do fundamento jurídico da demanda está estampada no caráter emergencial do procedimento prescrito e, desse modo, se de um lado temos como valor o ato jurídico fundado em acordo de vontades a proteger bens econômicos, de outro temos a preservação da saúde de um ser humano
. Ante do exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta pelo Desprovimento do recurso.

(...)”
(grifo nosso)

Quanto ao risco de dano, ressai do fato de que a parte autora possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, o que causa grave impacto em todas as suas áreas de desenvolvimento e a cobrança da coparticipação pode inviabilizar o tratamento da autora.

Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da concessão do pleito antecipatório, a manutenção da decisão é medida que se impõe. (...)”

Observa-se que o acórdão embargado reconhece a possibilidade de cobrança da coparticipação prevista em contrato, porém entendeu prudente manter a decisão agravada que suspendeu a cobrança da coparticipação até que fosse possível apurar as circunstâncias de sua cobrança, com o objetivo de permitir a continuidade do tratamento do embargado.

Assim,
não se verifica a alegada omissão com relação à análise do tema relativo à coparticipação
.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Nem mesmo o fato de que o acórdão embargado possa ter decidido de forma diversa das decisões proferidas pelo STJ, tal fato não o torna contraditório ou omisso, porque a contradição que enseja a oposição dos embargos declaratórios deve residir no próprio acórdão e não deste com entendimento jurisprudencial ou doutrinário.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA APLICADA PELO PROCON – LIMINAR NÃO CONCEDIDA ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO COM ENTENDIMENTO DO STJ – VÍCIO QUE NÃO AUTORIZA A CORREÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO ACÓRDÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, havida entre a fundamentação e a conclusão
. (TJ-PR - ED: 00354179520208160000 Campo Largo 0035417-95.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 21/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021)

Apenas a título de esclarecimento, as decisões indicadas pela embargante asseveram que somente as sessões que ultrapassarem o mínimo coberto é que estarão sujeitas ao regime da coparticipação, por esse motivo, correta a decisão que suspendeu a sua cobrança, em sede de antecipação da tutela, a
té que seja possível apurar se os valores cobrados a título de coparticipação se referem ou não a sessões que extrapolam o número de sessões que devem ser integralmente custeadas pelo plano
.

Apesar da licitude da cobrança da coparticipação avençada, deve-se ter atenção para que sua exigência não impeça a continuidade do tratamento necessário ao paciente, o que constitui o perigo da demora no caso concreto.

Conclui-se, portanto, que, na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios, ainda que utilizados para fins de prequestionamento, não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
, porque não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022